Tribunal: STF
Processo: RE 421828
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL.
   COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO.
   DESCABIMENTO.
I - A iniciativa para desencadear o procedimento
   legislativo para a concessão da revisão geral anual aos
   servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder
   Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão.
II -
   Incabível indenização por representar a própria concessão de
   reajuste sem previsão legal.
III - Agravo não provido.